Tribunal: STM
Processo: 7000412-81.2021.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000412-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: ALYSON AZEVEDO LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, indeferiu a
Correição Parcial requerida pela Defesa, mantendo na íntegra a Decisão
guerreada, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000412-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REQUERENTE: ALYSON AZEVEDO LIMA.
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. PRECATÓRIA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. RÉU SOLTO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO UNÂNIME.

Na sistemática do Código de Processo Penal Militar, a intimação ou a notificação do Defensor,
constituído ou de ofício, para fins de acompanhamento da inquirição das testemunhas, supre a
intimação do Réu solto. Apenas no caso de o Acusado estar preso é que a lei exige a sua intimação
ou notificação pessoal.
A Defensoria Pública da União foi regularmente intimada, tanto da expedição da Carta Precatória
como, também, sobre a data em que a inquirição realizar-se-ia.
Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de irregularidade em virtude da não intimação pessoal
do Acusado, a DPU não logrou demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da ausência do Réu à
audiência, cabendo destacar que a Defesa Técnica se fez presente no ato objurgado e nele atuou
ativamente no interesse do Acusado.
No caso, incide o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato
processual se não restar demonstrado efetivo prejuízo à parte. Inteligência do art. 499 do CPPM.
Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em indeferir a Correição Parcial
requerida pela Defesa, para manter na íntegra a Decisão guerreada.

Brasília-DF, 26 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de ALYSON AZEVEDO
LIMA, contra a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM e ratificada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, nos autos da APM nº 7000203-14.2019.7.12.0012, que não
acolheu a arguição de nulidade "face à negativa de garantia ao direito à ampla defesa", decorrente da falta
de intimação do Réu para acompanhar o depoimento de testemunha ministerial.

O Requerente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, como incurso nas sanções do art. 210, caput, do
Código Penal Militar, por ter agido com negligência no manuseio da espingarda BSA ST PUMP, calibre 12,
vindo a causar lesão corporal de natureza leve no Sd MATHEUS ANDREY SILVA DE LIMA.

No curso da APM nº 7000203-14.2019.7.12.0012, o Acusado, assistido pela Defensoria Pública da União,
requereu o reconhecimento da nulidade da inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b
CLEVERSON MONTEIRO MIRANDA, realizada pela 1ª Vara Criminal de Brasiléia/AC, uma vez que, apesar de
residir na mencionada cidade, não foi intimado para acompanhar o ato, ficando assim cerceada sua defesa,
pois não pôde exercer sua autodefesa, um dos elementos da ampla defesa constitucionalmente assegurada,
nem teve assegurada a garantia convencional de acompanhar a instrução processual, compartilhando
impressões e orientando a Defensora Pública que acompanhou a oitiva (APM, Evento 84).

O Ministério Público Militar impugnou o pedido defensivo, argumentando, em suma, que a Defesa não
demonstrou o prejuízo resultante da ausência do Acusado na audiência de inquirição da testemunha
ministerial, realizada via carta precatória. Argumentou, ademais, que a Defesa Técnica estava presente no
ato, "tendo a Defensora Pública perguntado à testemunha todos os quesitos apresentados pelo i. Defensor
Público Federal na deprecata, complementando ainda com outros questionamentos", assegurando, assim, o
exercício do contraditório e da ampla defesa (APM, Evento 93).

Em Decisão proferida em 30/3/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM rejeitou o
requerimento apresentado pela Defesa, ad referendum do Conselho de Justiça, para considerar válida a
inquirição da testemunha indicada pelo Ministério Público (evento 77), realizada pela 1ª Vara Criminal de
Brasiléia/AC (APM, Evento 98).

Reunido na Sessão de 7/4/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
referendou a Decisão monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, para rejeitar o pedido de nulidade (APM,
Evento 112).

Regularmente intimada, a Defesa interpôs, tempestivamente, a presente Correição Parcial (APM, Eventos
113/115). O Órgão ministerial apresentou Contrarrazões, contrapondo-se aos argumentos da DPU (APM,
Evento 123).

Em Decisão de 21/5/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar manteve a Decisão que considerou válida a
inquirição da testemunha ministerial (APM, Evento 125). Em Sessão do dia 2/6/2021, o CPJ/Ex, por
unanimidade, referendou a Decisão monocrática, para não exercer o juízo de retratação e considerar válida
a inquirição da testemunha arrolada pelo MPM, dando seguimento à Correição Parcial postulada pela Defesa
(APM, Evento 131).

Em seu arrazoado (Evento 1, 5-REC), a DPU alega que a não intimação do Acusado para acompanhar a
inquirição da testemunha de acusação atenta contra as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988). Afirma que o referido comando constitucional abrange a defesa
técnica e o direito de autodefesa. Aduz que a supressão do exercício do direito de autodefesa é vício
insanável. Nesse sentido, destaca precedentes da Suprema Corte, pontuando o caráter constitucional do
direito que o Acusado possui de acompanhar o depoimento de testemunha de acusação e sua ausência
configurar nulidade absoluta. Argumenta que a garantia constitucional da autodefesa se manifesta, entre
outras formas, pelo direito de presença ou pelo direito de acompanhar os atos processuais, sobretudo nas
audiências, o que está contemplado expressamente no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e
implicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Requer, ao fim, que a Correição Parcial
seja recebida e provida, reformando-se a Decisão recorrida, a fim de que o feito seja anulado desde a
inquirição da testemunha de Acusação.

Em Contrarrazões (Evento 1, 6-CONTRAZ), o Ministério Público Militar, "diante da inexistência da nulidade
suscitada", pugna pelo desprovimento do pedido da correição parcial apresentado pela Defesa.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça
Militar CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, opinou no sentido de que a Correição Parcial em tela seja conhecida,
porém, no mérito, indeferida (Evento 6).

Em sua manifestação, observou o Custos Legis que, in verbis:

"(...) a legislação castrense estabelece expressamente como suficiente a intimação do
Defensor, dispensando a notificação do Acusado, salvo se estiver preso, o que não é o caso
dos autos, conforme se depreende da leitura do § 2° do artigo 288 do CPPM, (...).
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b
De igual forma, o artigo 293 do mesmo Diploma reforça a desnecessidade da intimação do
Acusado para audiência de oitiva das testemunhas, bastando a de seu defensor, exceto para o
ato da citação, que, no caso, foi regularmente realizada (evento 18 da APM).
(...)
Portanto, nesse cenário fático-jurídico, não se vislumbra no vertente caso concreto em erro ou
omissão inescusáveis, muito menos de abuso ou ato tumultuário, de parte do Juiz Federal da
Justiça Militar ou do Escabinato que pudesse, de algum modo, configurar prejuízo ao exercício
do múnus defensivo, tendo sido observados o devido processo legal e os princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório.
(...).".

É o Relatório.

VOTO

A presente Correição Parcial é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecida.
Data venia, não assiste razão à Defesa.

Consoante Certidões constantes dos autos, desde o início da instrução processual, o Acusado optou pela
assistência da Defensoria Pública da União, que foi cientificada no sistema e-Proc (APM, Eventos 18, 22/23 e
25). A Defesa ofertou quesitos e foi intimada do Despacho que determinou a expedição de Carta Precatória à
Comarca de Brasiléia/AC, para inquirição de CLEVERSON MONTEIRO MIRANDA (APM, Eventos 49, 52/53 e
56).

E mais, a DPU foi regularmente intimada pelo sistema e-Proc de que a inquirição da testemunha ministerial
realizar-se-ia no dia 29/10/2020 (APM, Eventos 70/71 e 74). Ademais, corrobora-se nos autos a
argumentação aduzida pelo MPM e observada pelo Julgador a quo, no sentido de que a Defensoria Pública
esteve presente no ato, atuando ativamente na assistência do Acusado (APM, Evento 77, VIDEO2).

Ora, não se olvida que a ampla defesa abrange a defesa técnica e a autodefesa, tampouco se discute que o
Acusado tem direito de presença e de acompanhamento dos atos processuais.

Ocorre que, como bem assentou a Decisão recorrida, para fins de acompanhamento da inquirição das
testemunhas, na sistemática do Código de Processo Penal Militar, a intimação ou a notificação do Defensor,
constituído ou de ofício, supre a intimação do Réu solto. Apenas no caso de o Acusado estar preso é que a lei
exige a sua intimação ou notificação pessoal, in verbis:

Art 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do
processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes,
testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como
pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos.
(...)
§ 2º A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad juditia, ou
de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a do acusado, salvo se este
estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com
conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora
designados, salvo motivo de força maior, que comunicará ao juiz. (Grifos nossos.)

Como observado no Parecer da PGJM, tem-se ainda o art. 293 do Código Adjetivo Castrense a reforçar a
desnecessidade da intimação do Acusado para audiência de oitiva das testemunhas, bastando a de seu
defensor, exceto para o ato da citação, in verbis:

Art. 293. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando, para os demais termos, a
intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será,
da mesma forma, intimado ou notificado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b

Nessa linha de entendimento, colhem-se os seguintes precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense,
in verbis:

"EMENTA: "APELAÇÃO. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES: 1. (...) 2.
NULIDADE ARGUIDA COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA OS ATOS
PROCESSUAIS. RÉU EM LIBERDADE. IMPUTAÇÃO DE ENCARGO À DPU. ART. 288 DO
CPPM. COMPATIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA APRIMORADA A PARTIR DOS CONTATOS COM O
RÉU. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS. DISPENSADA A PRESENÇA DO ACUSADO EM DIVERSOS
ATOS PROCESSUAIS. EFETIVO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO PELO DEFENSOR PÚBLICO.
RESGUARDADOS OS INTERESSES DA DEFESA. ARGUMENTOS NULIFICANTES INCONSISTENTES.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (...). 1. (...). 2. A intimação do Defensor Público, oficiante no
feito, supre aquela destinada ao acusado, já citado e em gozo de liberdade, diante
das casuais dificuldades impostas para a sua posterior localização. A situação se coaduna
com o estabelecido no § 2º do art. 288 do CPPM. A proximidade entre o Defensor e o seu
assistido possibilita a interação necessária ao planejamento da melhor estratégia, sob a qual
se estruturará a tese defensiva. Neste viés, é benfazeja a estreita comunicação entre ambos,
sendo lícito inferir a existência de canal ativo de contato. Diante deste panorama, a eventual
ausência do acusado na consecução dos atos processuais, mormente quando dispensável, não
acarreta prejuízo, diante do pressuposto de que a defesa técnica está aparelhada para o
desempenho de seu múnus, sobretudo para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Arguição de Nulidade rejeitada. Decisão uniforme. (...)." (Apelação nº 7000526-
25.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 6/6/2019); (Grifos
nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO DE OFICIAL. CONDENAÇÃO. A intimação do Acusado é
suprida quando o seu patrono está legalmente intimado. Inteligência dos artigos
288, § 2º e 293, do Código de Processo Penal Militar. Preliminar de nulidade de
julgamento rejeitada por maioria. (...)."; (STM. Apelação nº 0000186-82.2010.7.03.0103. Rel.
Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 14/12/2011) (Grifo nosso.)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLA INTIMAÇÃO. ACUSADO SOLTO. PERDA DO PRAZO
RECURSAL. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.
UNÂNIME. Remédio Heroico manejado para buscar a desconstituição do trânsito em julgado
em virtude da perda do prazo para interposição de recurso. Alegada ausência de intimação do
Acusado a respeito da sentença condenatória. A regência da matéria versada faz-se pelos
artigos 288 e 445, ambos do CPPM. Previsão que não compele à dupla intimação,
quando o Acusado estiver solto, assaz, com patrono constituído nos atos e não houver
notícia ou indícios de renúncia desse advogado. Jurisprudência pátria consolidada no
sentido de que tratando-se de acusado solto, mostra suficiente a intimação do
defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. (...) Writ conhecido e denegado.
Decisão à unanimidade." (HC nº 7000072-79.2017.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa. Julgamento: 15/2/2018). (Grifos nossos.)

Como visto, o fundamento do art. 288, § 2º, do CPPM, utilizado no Decisum guerreado, já é
bastante para afastar a pretensão defensiva, veiculada na presente Correição Parcial.

Ad argumentandum tantum, é válido abordar o entendimento dos Tribunais Superiores, a respeito da
inquirição de testemunha no processo criminal, mediante carta precatória, in verbis:

Súmula 155 do STF
É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória
para inquirição de testemunha.

Súmula 273 do STJ
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b
da audiência no juízo deprecado.

Sobre esse aspecto, atente-se que, no presente caso, a Defensoria Pública atuou na Defesa do Acusado
desde o início da instrução processual e foi regularmente intimada, tanto da expedição da Carta Precatória à
Comarca de Brasiléia/AC (APM, Eventos 52/53 e 56), como, também, sobre a data em que a inquirição da
testemunha ministerial realizar-se-ia (APM, Eventos 70/71 e 74).

De mais a mais, ainda que se vislumbrasse a ocorrência de nulidade do ato processual, em virtude da não
intimação pessoal do Acusado, o que se admite apenas para fins de discussão, subsistiria o argumento
destacado pelo Parquet Milicien, no sentido de que a DPU não logrou demonstrar o efetivo prejuízo
decorrente da ausência do Réu à audiência, cabendo destacar que a Defesa Técnica, além de regularmente
intimada, se fez presente no ato objurgado e nele atuou ativamente no interesse do Acusado.

No caso, incide o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de ato
processual se não restar demonstrado efetivo prejuízo à parte. A esse respeito, é taxativa a disposição
constante do art. 499 do CPPM, in verbis:

Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.

Anote-se que, em situações desse jaez, vertem precedentes na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
afastando a alegada nulidade, in verbis:

"EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. (...). EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE
TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTES.
ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A nulidade no
direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa,
consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal , o que importa dizer que
a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá
implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida
em virtude do vício verificado. Precedentes: (...). 2. Ademais, 'é relativa a nulidade do
processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para
inquirição de testemunha' (Súmula 155/STF). 3. In casu, inobstante a defesa não tenha sido
intimada da expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha, não houve
comprovação da existência de qualquer prejuízo efetivo. Além disso, o depoimento da
testemunha foi acompanhado por defensor dativo e a condenação da paciente lastreou-se em
todo o conjunto fático-probatório colhido no durante o processo-crime, não estando embasada
apenas no depoimento da testemunha no juízo deprecado. (...). 5. Ordem de habeas corpus
extinta por inadequação da via eleita.". (STF - 1ª Turma. HC nº 119.293. Rel. Min. Luiz Fux.
Julgamento: 8/10/2013); (Grifos nossos.)

"EMENTA; RECURSO ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO PROVIDO. I. No tema de
nulidades, é princípio fundamental, no processo penal, a assertiva da não
declaração de nulidade de ato, se dele não resultar prejuízo comprovado para o réu,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. II. A nulidade relativa, no processo
penal, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de restar convalidada. III. A
presença do acusado na audiência de instrução, embora recomendável, não é
essencial para a validade do ato, eis que constitui nulidade relativa, cujo
reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo. IV. Hipótese em que
foi nomeado defensor dativo que acompanhou as oitivas da vítima e testemunha, e não se
insurgiu quanto à ausência do réu na audiência e tampouco arguiu qualquer nulidade nas
oportunidades em que se manifestou nos autos. V. Recurso provido, nos termos do voto do
Relator." (STJ - 5ª Turma. Recurso Especial nº 1.114.250. Rel. Min. Gilson Dipp. Julgamento:
17/2/2011).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/09/2021 17:28:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219290dc8b
Diante do exposto, de acordo com o § 2º do art. 288 c/c o art. 293, ambos do CPPM, indefiro a Correição
Parcial requerida pela Defesa, para manter íntegra a Decisão guerreada.